Tribunal: TJDFT
Processo: 0718001-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRESO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECAMBIAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM LOCAL PRÓXIMO AOS FAMILIARES. DIREITO NÃO ABSOLUTO. EXISTÊNCIA DE VAGA. NÃO COMPROVAÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. O direito do preso de cumprir pena em local próximo aos seus familiares, nos termos do que dispõe o artigo 103, da Lei de Execução Penal, não configura direito subjetivo, cabendo ao juízo competente analisar a conveniência da medida. A ordem de recambiamento do apenado para o Distrito Federal, com fundamento no artigo 289, § 3°, do Código de Processo Penal, não revela ilegalidade, sobretudo quando inexistente comprovação a respeito da existência de vaga em favor do executado na Comarca em que está atualmente recolhido, hipótese em que deve prevalecer o interesse da Administração da Justiça.